Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022533-55.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ JOSE TOMAZETTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022533-55.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ JOSE TOMAZETT
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 81571954) interposto por LUIZ JOSE TOMAZETT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73998480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.
II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1022533-55.2020.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 27/01/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 78453975).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZ JOSÉ TOMAZETTI, que manteve a decisão de primeiro grau que no cumprimento de sentença manejado em face do BANCO DO BRASIL S.A. determinou a realização de nova perícia contábil, com a exclusão da condenação aos mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais e pignoratícias firmadas entre as partes.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, § 3o, 502, 508, 509, § 4o, 985, I, 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve ofensa a coisa julgada uma vez que a decisão de primeiro grau afastou a soma dos juros remuneratórios ante a ausência de previsão na sentença. No entanto verifica-se que no presente caso a sentença transitada em julgado decidiu que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixado nas cédulas.
Sustenta que não deve ser aplicado ao presente caso o Tema 968/STJ, visto que não se inclui os processos transitados em julgado.
Recurso tempestivo (id. 81597950).
Contrarrazões (id. 85494982)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver Recurso Especial (REsp 1.552.434/GO – Tema 968) julgados perante a sistemática de recursos repetitivos em relação ao descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, não é o caso de sua aplicação, por existir distinção.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente ofensa a coisa julgada em cumprimento de sentença, uma vez que os valores a serem restituídos deverão ser corridos com mesmos encargos financeiros fixado na sentença.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, § 3o 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o dispositivo da sentença é cristalino no sentido de que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, e que deixar de aplica-los afronta a coisa julgada.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 7398848):
“(...) Transitado em julgado o decisum, sobreveio o cumprimento de sentença, sendo nomeado perito, que apurou saldo em favor do autor, ora agravante, no montante de R$ 65.628.487,36 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). O requerido impugnou o laudo, apontando como devido o valor de R$ 619.154,67 (seiscentos e dezenove mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e, diante da divergência das partes acerca do quantum debeatur, o magistrado singelo determinou a realização de nova perícia contábil pelo expert.
O agravante afirma que não pode prosperar o entendimento do juízo singular que, tomando por base tese firmada em sede de recurso especial repetitivo transitada em julgado quase 03 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravado à repetição do indébito com os mesmos juros das cédulas de crédito rural, afastou da condenação os mesmos encargos das cédulas de crédito rurais e, consequentemente, deixou de homologar o laudo apresentado, nomeando novo perito para apresentação de novo laudo contábil.
Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, o juízo de base não alterou o comando da sentença transitada em julgado, apenas determinou a exclusão dos cálculos dos juros remuneratórios, seja na forma simples ou capitalizada, ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência desse encargo.
A decisão recorrida foi expressa no sentido de que não havia na sentença condenatória nenhuma menção clara determinando a inclusão dos juros remuneratórios. Ela determinava que os valores a serem restituídos deveriam seguir os mesmos encargos financeiros fixados na cédula e que deveria incidir correção monetária, com índices de caderneta de poupança e juros de mora de 1% a contar da citação.
Ademais, ao nomear o novo perito para apuração do montante devido, o juiz ordenou que a diligência deve ser prestada seguindo os parâmetros fixados na sentença, devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, exatamente como determina o título judicial que embasa a execução.
Por oportuno, transcreve-se novamente o excerto da sentença que aponta a formula que deveria ser observada para apuração do valor devido:
“(...) Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (...)”.
Desse modo, não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.
Outrossim, não obstante o juízo de base ter mencionado o Recurso Especial Repetitivo (Tema 968) que veda a aplicação dos mesmos encargos do contrato na repetição do indébito, conforme argumentação acima exposta, a decisão objurgada não alterou a sentença, apenas determinou que os cálculos fossem a ela adequados, o que, aparentemente, a primeira perícia deixou de observar” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, § 3o e 1.022, II, parágrafo II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 508, 509, § 4o, do CPC, está amparada na assertiva de ofensa a coisa julgada uma vez que a decisão de primeiro grau afastou a soma dos juros remuneratórios ante a ausência de previsão na sentença acerca da incidência dos encargos, ao contrário do que foi determinado na sentença transitada em julgado que decidiu que os valores devem ser corrigidos com mesmo encargos fixados nas cédulas.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...)
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 985, I, do CPC – não aplicação tema em recurso repetitivo em sentença já transitada em julgado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 81571963) interposto por LUIZ JOSÉ TOMAZETTI, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73998480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.
II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1022533-55.2020.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 27/01/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 78453975).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZ JOSÉ TOMAZETTI, que manteve a decisão de primeiro grau que no cumprimento de sentença manejado em face do BANCO DO BRASIL S.A. determinou a realização de nova perícia contábil, com a exclusão da condenação aos mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas rurais e pignoratícias firmadas entre as partes.
Nas razões do recurso extraordinário o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de afronta ao direito à ampla defesa e violação a coisa julgada uma vez que a sentença é clara no sentido de que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, bem como de ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (id. 81597951).
Contrarrazões (id. 85494985).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, XXXV, XXXVI, LIV, LV, da CF, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a coisa julgada, em razão da decisão de primeiro grau não ter cumprido o que foi determinado na sentença transitada em julgado, de que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Nesse contexto, igualmente, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC, fica obstado o seguimento do recurso, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Ante o exposto: a) nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 660 339/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça